Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apelante indica especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e, no caso, possui como termo inicial a data da última parcela referente ao financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia que aparelhou a pretensão executória, não havendo que se falar em prescrição. Precedentes.
4. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.